Tribunal: TCU
Processo: 020.653/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7129/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.653/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Augusta Chicaroni Lima (XXX.319.318-XX); Conceicao Maria Valle Bastos Martins (XXX.760.487-XX); Doralice Ramona de Campos (XXX.761.301-XX); Eliane Maria Aragao Dantas (XXX.677.688-XX); Eneida Souza Aragao (XXX.163.737-XX); Enise Aragao dos Santos (XXX.973.248-XX); Rane Cavalcanti de Morais (XXX.587.624-XX); Risa Cavalcanti de Morais (XXX.106.904-XX); Riva Morais Paashaus (XXX.266.134-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.